Tribunal: TJDFT
Processo: 0745605-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMENTA QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM O JULGADO. RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DO ACORDÃO. CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Verificado a existência de erro material no concernente à ementa constante do julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para correção do vício apontado, sem, contudo, alterar a conclusão do acórdão.

3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.